Tribunal: TJSP
Processo: 1005049-20.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP3);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE ATINGE O VEÍCULO À FRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RAZÕES DE DECIDIR. Colisão traseira. Culpa presumida do causador do acidente. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o condutor mantenha distância segura em relação ao veículo à frente, independentemente de eventual frenagem

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE ATINGE O VEÍCULO À FRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RAZÕES DE DECIDIR. Colisão traseira. Culpa presumida do causador do acidente. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o condutor mantenha distância segura em relação ao veículo à frente, independentemente de eventual frenagem brusca, conforme dispõe o artigo 29, inciso II. Improcedência do pedido inicial. Sentença reformada com inversão da sucumbência. DISPOSITIVO: RECURSO PROVIDO.